Tribunal: STF
Processo: HC 97287
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691. NÃO CONHECIMENTO. 




Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de habeas corpus que tenha como alvo decisão monocrática de indeferimento de liminar requerida em habeas corpus impetrado a tribunal superior. 




O afastamento desse enunciado é admitido apenas em caráter excepcional, se verificada hipótese de flagrante violação à liberdade de locomoção, o que não é o caso. 




Habeas corpus não conhecido.